Tribunal: STF
Processo: HC 256279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE EXTENSÃO DE DECISÃO DE DESAFORAMENTO DEFERIDA EM FAVOR DE CORRÉU. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raphael Ferreira de Mattos e outra, advogados, em 14.5.2025, em benefício de Damião Washington da Silva Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 27.8.2024 a 2.9.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 844.324/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de vinte e seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada (incs. I, IV e V do § 2º do art. 121 e parágrafo único do art. 288 do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0101965-93.2012.8.19.0002 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual, tem-se que, em 28.11.2019, a Sétima Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, “redimensionando a pena privativa de liberdade fixada (...) para o acusado Damião Washington, para o montante final de 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão”. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. MARCO ANTÔNIO TITONELI BARBOSA – ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL. DAMIÃO WASHINGTON DA SILVA FERREIRA – ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I, IV E V, NA FORMA DO ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL, AMBOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DA LEI PENAL EM VIGOR. RECONHECIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO COLENDO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DEFESAS DE AMBOS OS APELANTES QUE PUGNAM EM SEDE PRELIMINAR PELA NULIDADE DO FEITO, UMA VEZ QUE CONCEDIDO O INCIDENTE DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, TOMBADO PELO Nº 0017196-51.2018.8.19.0000, AO CORRÉU CARLOS ALBERTO DE MACEDO, DIANTE DO QUE DISPÕE O ARTIGO 156 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INVIABILIDADE. O DESAFORAMENTO CONCEDIDO AO CORRÉU CARLOS ALBERTO DE MACEDO NÃO O FOI COM ÊNFASE NA SUPOSTA IMPARCIALIDADE DO JÚRI OU, AINDA, NA SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO, MAS SIM, NA MOTIVAÇÃO DERIVADA DE EXCEPCIONALIDADE POR CONTA DA REDAÇÃO MAL FORMULADA POR OCASIÃO DOS QUESITOS DE ALGUNS CORRÉUS E QUE FORAM LEVADOS A APRECIAÇÃO E JULGAMENTO NO COLENDO CONSELHO DE SENTENÇA E COM OS QUAIS, AO QUE SE IMPRIME DE MANEIRA OBJETIVA DA LEI, PODER-SE-IA DIZER QUE EFETIVAMENTE INDUZIR-SE-IA EM INEGÁVEL PREJUDICIALIDADE AO REFERIDO CORRÉU, CONTAMINANDO-SE O SEU JULGAMENTO POR UMA POSSÍVEL, AÍ SIM, IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SITUAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. AINDA EM SEDE PRELIMINAR, PUGNA A DEFESA DO APELANTE DAMIÃO PELA NULIDADE DO FEITO POR INOBSERVÂNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA DO ARTIGO 469, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO O APELANTE DAMIÃO ACUSADO DE SER PARTÍCIPE E JULGADO ANTES DOS ACUSADOS DE SEREM OS AUTORES. REJEIÇÃO. DE CERTO, TEM-SE DOS AUTOS, INCLUSIVE CONFORME APOSTO NA DENÚNCIA, QUE O ACUSADO DAMIÃO PRATICOU ATOS RELEVANTES E DETERMINANTES PARA A CONSECUÇÃO DO CRIME ORA EM ANÁLISE, E FUNDAMENTAIS PARA O ÊXITO DA PRÁTICA DELITIVA, QUE RESULTOU NO HOMICÍDIO DA VÍTIMA ‘LUCIO DO NEVADA’, NADA HAVENDO A SER ANULADO. MÉRITO. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA. PENA-BASE. REVISÃO. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE REPROVÁVEL RELATIVAMENTE AO CRIME DE HOMICÍDIO PARA OS ACUSADOS MARCO ANTÔNIO E DAMIÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SUA CARACTERIZAÇÃO. ACUSADO DAMIÃO – MANTÉM-SE A FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ALTERANDO-SE A FRAÇÃO PARA 1/2, DIANTE DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DOS ACUSADOS, FIRMANDO-A PARA O APELANTE MARCO, NO PATAMAR DE 22 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, E PARA O APELANTE DAMIÃO, NO PATAMAR DE 22 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA DE AMBOS OS APELANTES. CONSERVAÇÃO. ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEA ‘A’, E PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ARTIGO 387, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, LEVANDO-SE EM CONTA O QUANTITATIVO DA PENA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS. DECISÃO MODIFICADA”.



    A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Contra a decisão de inadmissibilidade foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.819.093/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Presidência daquele Superior Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação transitou em julgado em 29.3.2022.



    4. O paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0061851-69.2022.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 26.4.2023, o Segundo Grupo de Câmaras Criminais julgou improcedente a revisão, em acórdão com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NULIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA. MERA DISCORDÂNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA. REANÁLISE DE QUESTÕES JÁ AVALIADAS E DECIDIDAS. 1. A Revisão Criminal não se destina ao reexame do conjunto fático-probatório e nem serve como nova oportunidade para reexame das teses já sustentadas e apreciadas nas instâncias inferiores, como pretende o requerente. Ao contrário, possui caráter excepcional e tem cabimento nas estritas hipóteses previstas na lei, porquanto direcionada para a desconstituição da coisa julgada, escopo último do processo e garantia de segurança jurídica como meio de pacificação social. Nesse contexto, somente se admite a modificação da decisão transitada em julgado em sede de Revisão Criminal quando o decisório alvejado contrariar expresso texto legal ou a evidência dos autos, quando se fundar em prova falsa, ou ainda quando, após sua prolação, surgirem provas novas a indicar a inocência do condenado ou a diminuição da reprimenda (art. 621 do CPP). 2. Na espécie, constata-se que o ora requerente limita-se a repetir as teses de nulidade da Sessão Plenária pela suposta parcialidade da magistrada e do prejuízo pela não extensão dos efeitos da decisão que desaforou o julgamento de um corréu. No entanto, observa-se que tais questões foram devidamente rechaçadas no acórdão, não havendo, portanto, que se falar em nulidade do julgamento. Tampouco encontra amparo a arguição de ilegalidade na resposta penal; o acórdão impugnado enfrentou, minuciosamente, a questão relativa à dosimetria, estando o aumento da pena-base em consonância com os parâmetros jurisprudenciais. 3. Nesse passo, resta claro que o requerente pretende é utilizar-se da revisão criminal como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, o que se mostra incabível, não se verificando, in casu, hipótese de contrariedade ao texto expresso em lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. (STJ-HC 206.847/SP). Improcedência do pedido” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 8).



    5. Contra esses acórdãos a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 844.324/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.5.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal em sessão virtual de 27.8.2024 a 2.9.2024. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRETENSÃO DE DESAFORAMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Percebe-se a ausência de similitude fático-processual entre a situação do paciente e a do corréu cujo desaforamento de seu julgamento foi deferido pelo Juízo. Assim, não se demonstrou, in casu, o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida. 



    2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    3. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre no caso concreto. 



    4. No caso, a fundamentação apresentada acima mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Sendo assim, não é possível alterar a reprimenda aplicada, como pretende a defesa. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 10).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta “flagrante violação da Imparcialidade do Magistrado de Primeiro Grau, tendo sido determinado, inclusive, o desaforamento do julgamento em relação a um dos corréus, sendo que o mesmo não ocorreu com o ora paciente, em flagrante violação ao art. 580, CPP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “se a Magistrada Presidente do Tribunal do Júri foi considerada pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como parcial para conduzir os trabalhos com relação ao mandante, certamente seria para julgar os demais corréus” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera “que a Magistrada, ao elaborar os quesitos, deixou revelar seu real ânimo de condenar o suposto ‘cabeça da quadrilha’, revelando sua parcialidade na condução da causa, demonstrando que os fatos mexeram com o seu íntimo, se comprovando, assim, da culpabilidade dos réus, antes mesmo do júri exarar seu veredicto” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assinala que “o que afeta a imparcialidade da magistrada não é a pessoa do corréu em si! Mas, sim, o crime ao qual lhe assacam a imputação” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, requerem os impetrantes, em liminar, sejam suspensos os efeitos da sentença condenatória, com a consequente expedição de alvará de soltura do paciente, até o julgamento de mérito do presente writ e, no mérito seja julgado procedente o pedido de Habeas Corpus, concedendo-se a ordem para anular o julgamento perante o Tribunal do Júri, que condenou o ora paciente, nos termos da pronúncia, por manifesta violação ao Devido Processo Legal, devendo, pois, que este paciente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da comarca da Capital do Rio de Janeiro, tal como fora direcionado o julgamento do corréu, de forma a garantir a parcialidade dos Jurados, sem influência do Juiz Presidente” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. No julgamento da Revisão Criminal n. 0061851-69.2022.8.19.0000, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou o pleito de extensão ao paciente do benefício do desaforamento deferido ao corréu, com os seguintes fundamentos:



    “Somente se admite a modificação da decisão transitada em julgado em sede de Revisão Criminal quando o decisório alvejado contrariar expresso texto legal ou a evidência dos autos, quando se fundar em prova comprovadamente falsa, ou ainda quando, após sua prolação, surgirem provas novas a indicar a inocência do condenado ou a diminuição da reprimenda. 



    In casu, entretanto, sob a premissa de nulidade absoluta da Sessão Plenária, pretende a defesa rediscutir matéria já analisada, sem trazer ao processo qualquer prova nova. 



    As questões referentes à imparcialidade da magistrada e a não extensão dos efeitos do desaforamento que beneficiou um dos corréus foram devidamente rechaçadas no acórdão, não havendo, portanto, que se falar em nulidade do julgamento: 



    ‘Não se conformando com a decisão proferida, vem a defesa técnica do acusado Damião postular pleito preliminar de nulidade do feito a partir do julgamento no plenário do júri, uma vez que concedido o incidente de desaforamento de julgamento, tombado pelo nº 0017196- 51.2018.8.19.0000, ao corréu Carlos Alberto de Macedo (outro nome: Carlos Alberto Macedo), devendo o mesmo ser aplicado ao ora Apelante, com fulcro no artigo 156 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    O artigo 156 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual assim dispõe: 



    ‘Art.156- A decisão concessiva do desaforamento abrangerá os co-réus e indicará o juízo em que se fará o julgamento.’ 



    Apesar de combativa as defesas técnicas dos acusados Marco Antônio e Damião, as ponderações por elas lançadas aqui e a título de preâmbulo recursal, não encontram suporte fático legal a ensejar o reconhecimento de uma nulidade em virtude da apontada imparcialidade do corpo de jurados. 



    Muito bem. As defesas técnicas dos acusados Marco Antônio e Damião se orientaram no sentido de que o acolhimento por essa Colenda Sétima Câmara Criminal do Incidente de Desaforamento de Julgamento, que fora aduzido pela defesa de um dos corréus, prejudicou drasticamente a todos os demais personagens submetidos ao crivo de censura penal, tomado esse pensamento na concepção de que a magistrada Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos tem uma influência e prestígio com o corpo de jurados e essa característica afetaria sobremaneira a todos os demais julgamentos com relação aos corréus. 



    Muito embora venham as defesas se posicionar sob esse campo de ideação, naturalmente que a estrutura cognitiva ao qual organizou o suposto entendimento posto, neste momento de ataque recursal, no sentido de que haveria uma imparcialidade do juízo ou mesmo do conselho de sentença, tal condição não se avivou indumentada na esfera processual deste episódio. 



    Extrai-se do teor da decisão reveladora de base com a qual as defesas buscam aqui auspício e que explicita no pedido de igual aplicação, com fulcro na Regra do Artigo 156 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que o desaforamento então concedido ao corréu Carlos Alberto de Macedo não o foi com ênfase em suposta imparcialidade do júri ou, ainda, na segurança pessoal do acusado, mas sim em motivação derivada de excepcionalidade por conta de redação mal formulada por ocasião dos quesitos de alguns corréus, que foram levados a apreciação e julgamento do colendo conselho de sentença e com os quais, ao que se imprime de maneira objetiva da lei, poder-se-ia dizer que efetivamente induzir-se-ia em inegável prejudicialidade ao referido corréu, contaminando-se o seu julgamento por uma possível, aí sim, imparcialidade do júri. 



    Tanto é verdade, que em pedido de extensão dos efeitos que se fizeram formulados pela corré Mariana Soares Queiroz da Silva por ocasião do incidente de desaforamento de julgamento, tombado pelo número 0017196-51.2018.8.19.0000, a mesma não obteve qualquer acolhimento. (...) 



    Portanto, a motivação com a qual acarretou o reconhecimento da necessidade excepcional de se desaforar um julgamento o foi tomado por conta da forma de redação dos quesitos elaborados pela magistrada presidente do Tribunal do Júri. 



    Assim, não há que se falar em imparcialidade da Juíza de Direito Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos e tampouco poderia, também, afirmar que o corpo de jurados estaria contaminado de parcialidade. 



    Dessa forma, nota-se que o desaforamento é verdadeiramente uma medida excepcional e que se encontra prevista nas hipóteses do artigo 427 do Código de Processo Penal, e somente terá lugar quando presente um dos seus pressupostos, quais sejam: interesse da ordem pública, risco para a segurança do réu ou dúvida sobre a imparcialidade do júri. 



    Esses apontamentos não se acham revelados neste caso em concreto. 



    Ressalte-se, por derradeiro, que da decisão proferida pela magistrada de piso, e colacionada no Arrazoado Defensivo do acusado Damião, verifica-se que relativamente à corré Mariana não houve determinação de Desaforamento, mas sim, de desmembramento do processo, eis que a mesma ainda não havia sido julgada, para que os autos fossem encaminhados ao Tribunal de Justiça para julgamento das Apelações dos réus já julgados. 



    Destaque-se, ainda, que a situação do Desaforamento é medida excepcional, prevista nas hipóteses elencadas no artigo 427 do CPP, somente tendo lugar quando presente um dos seus pressupostos, in verbis: (...) 



    Acresça-se a isso, que as defesas dos acusados Marco Antônio e Damião sequer demonstraram um efetivo prejuízo que pudesse ser orientado em possível análise a reconhecimento de uma nulidade, tal como nos revela a expressão francesa pas de nullité sans grief e ou a norma do artigo 563 do Código de Processo Penal. 



    Por todos esses aspectos é que entendo por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa técnica.’



    Observa-se que a necessidade excepcional de mudar o local de julgamento do corréu Carlos Macedo teve como fundamento a forma de redação dos quesitos dos outros réus, elaborados pela magistrada presidente do Tribunal do Júri, que citou nominalmente o réu Carlos nos referidos quesitos, o que, de fato, poderia induzir os jurados no momento de julgarem o mencionado réu. 



    Além do mais, tratando-se de Revisão Criminal, descabido o reconhecimento de qualquer nulidade processual, pois, caso realmente houvesse julgamento contrário à evidência dos autos, a solução correta não seria a repetição de atos processuais, mas a procedência do pedido revisional para absolver o autor da ação – o que, na espécie, é incabível. 



    Conclui-se, do exposto, que o Requerente tem o nítido propósito de rediscutir a valoração da prova já existente no processo de origem, o que afronta a coisa julgada, escopo último do processo e garantia de segurança jurídica como meio de pacificação social” (fls. 4-8, e-doc. 7).



    9. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta do voto do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “Como se vê, o fundamento do desaforamento do julgamento do corréu foi em virtude de situação de caráter exclusivamente pessoal, uma vez que o nome de Carlos Alberto, autor intelectual do delito de homicídio, foi indicado expressamente nos quesitos formulados, o que não ocorreu no caso do paciente. 



    Nesse contexto, percebe-se, portanto, a ausência de similitude fático-processual entre a situação do paciente e a do corréu cujo desaforamento de seu julgamento foi deferido pelo Juízo. 



    Assim, não se demonstrou, in casu, o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida”.



    Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram ser diversas as situações fático-processuais do paciente e do corréu beneficiado com o desaforamento, pois “o nome de Carlos Alberto, autor intelectual do delito de homicídio, foi indicado expressamente nos quesitos formulados, o que não ocorreu no caso do paciente”. 



    Portanto, constatando-se serem diferentes as situações fático-processuais dos corréus, a negativa de extensão do benefício do desaforamento ao paciente está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA QUE AUTORIZE A EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 223.748-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL E ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM EM QUE ESTE TERIA INCORRIDO – FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS, A CORRÉ, DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA EM FAVOR DE SEU LITISCONSORTE PASSIVO – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP – RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CORRÉU E AQUELA EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS BENÉFICOS DE UMA DADA DECISÃO – LEGITIMIDADE DA OPÇÃO FEITA PELOS JURADOS EM TORNO DE UMA DAS DISTINTAS VERSÕES EXAMINADAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 170.051-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    Para acolher a alegação dos impetrantes, de identidade entre as situações processuais do paciente e do corréu, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora